Tribunal: TJDFT
Processo: 0706096-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
D E C I S Ã O Incluso o recurso em pauta para julgamento em sessão virtual designada para o dia 17/6/2020, às 12h, o apelado apresentou petição em que pugna pela suspensão do julgamento até março de 2021, em virtude da previsão, na Lei n. 6.523/2020, de pagamento administrativo da GATA em três parcelas no período de abril de 2020 a março de 2021 (Id 16487507, pp. 1-8). Ressaltou ter o e. STF, no julgamento do RE n. 905.357, reconhecido a repercussão geral da questão relativa à concessão de reajuste para o funcionalismo público e fixado tese no sentido de a revisão de remuneração do pessoal do serviço público estar prevista na lei orçamentária anual e previamente autorizada na lei de diretrizes orçamentárias, nos termos do art. 169, § 1o, da CF. Mencionou nota da Secretaria de Economia do DF de falta de recursos no orçamento vigente para o pagamento de qualquer reajuste de benefício ou de remuneração para servidores distritais, bem como esclareceu estar a unidade federativa acima do limite prudencial permitido pelo art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal e ser expressivo o impacto, no orçamento, da terceira parcela do reajuste remuneratório concedido irregularmente a diversas categorias funcionais do DF em 2015 – superior a um bilhão e trezentos milhões de reais. Informou saltarem os gastos com pessoal, se houver a incorporação da despesa, de 72% para 75% do orçamento anual, com base em manifestação técnica da Secretaria de Economia do DF não acostada à petição, apesar da afirmação nela aduzida de estar anexada. É o relatório. Decido. Destaco que, malgrado a sentença recorrida tenha julgado improcedentes os pedidos da autora destinados a compelir o réu a reajustar seus vencimentos pela incorporação da GATA e a equiparar sua remuneração, devida pelo cumprimento de jornada de 40 (quarenta) horas, relativamente à remuneração paga aos servidores que cumprem 20 (vinte) horas, com consequente pagamento retroativo das diferenças, em razões recursais (Id 15084518, pp. 3-10), a apelante apenas ataca o capítulo do decisum que, tratando da postulada equiparação salarial, concluiu por sua improcedência. Assim delimitado pela parte sucumbente o âmbito do recurso[1], objeto de reexame será a pretendida equiparação salarial entre servidores que cumprem 40 (quarenta) horas de jornada com os que cumprem 20 (vinte) horas, com consequente pagamento retroativo das diferenças, que deverão ser monetariamente atualizadas, segundo disposições postas na Lei n. 5.174/2013. Diante dessa constatação, não se sustenta o pleito formulado pelo Distrito Federal supervenientemente à inclusão do recurso em pauta de julgamento para que seja sobrestado até março de 2021 (Id 16487507), porque o motivo revelado pelo apelado não se mostra presente no objeto recursal devolvido para apreciação por este órgão colegiado. Rigorosamente, diante do contexto processual, com esteio no art. 17 do CPC[2], falta ao apelado interesse para requerer a providência de suspensão processual. Quanto à aplicação da tese de repercussão geral definida pelo e. STF no julgamento do RE n. 905.357 e a discussão sobre a falta de previsão, na lei orçamentária de 2020, de recursos para o pagamento da terceira parcela do reajuste concedido irregularmente em 2015, tais questões estão relacionadas com o mérito recursal, em que a apelante persegue o pagamento de diferença de remuneração em consequência da opção de ampliação de carga horária semanal de trabalho de 20h para 40h na Secretaria de Saúde do DF. Por esse motivo, tais argumentos serão, se houver necessidade, apreciados oportunamente neste voto. Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC[3] e no art. 87, inc. I, do RITDFT[4], INDEFIRO o requerimento de suspensão do julgamento do recurso. Mantenha-se o recurso em pauta. Publique-se. Brasília, DF, 5 de junho de 2020. Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Trata-se de exercício do direito que tem o recorrente de impugnar a decisão no todo ou em parte[1], consoante disposto no art. 1.013 do CPC, a “apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”. [2] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;